Tribunal: STF
Processo: HC 181433
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 531.478/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP) e fraude processual (art. 347, parágrafo único, do CP).
    Narra a exordial acusatória (Doc. 4):
    Segundo o apurado, na data dos fatos, a vítima Cristóvão, juntamente com as testemunhas protegidas A, B, C e D, caminhava pela Avenida Raposo Tavares, nas imediações de uma das bases da Guarda Municipal. Em dado momento, a testemunha A arremessou uma pedra em um ponto de ônibus, ato flagrado pelo denunciado MARCOS ROBERTO, que estava no interior da base. MARCOS ROBERTO pega a sua arma e sai em direção aos adolescentes. 
    Ao perceberem que MARCOS ROBERTO estava armado, os adolescentes saem em disparada e percorrem algumas ruas. MARCOS ROBERTO, então, sai da base da Guarda Civil e sai no encalço dos adolescentes, perseguindo-os. Ao avistá-los, o denunciado apontou sua arma de fogo e, com a intenção de matar, disparou contra a vítima Cristóvão, alvejando-a nas costas. Em seguida, MARCOS ROBERTO retornou para a base da Guarda Civil.
    […].
    Como se não bastasse, a fim de dar azo na intenção inescrupulosa de se eximir de suas responsabilidades, no dia 06 de maio de 2019, nas dependências do 1º Distrito Policial local, MARCOS ROBERTO elaborou boletim de ocorrência fraudulento, noticiando o furto de sua arma de fogo, ocorrida, naquele dia, na base da Guarda Civil (fls.48/49); a inovar artificiosamente o estado de coisa a fim de induzir a erro as autoridades judiciárias responsáveis pela apuração do crime de homicídio em comento. 
    O crime de homicídio foi cometido por motivo fútil, consistente no simples fato de uma das testemunhas arremessar uma pedra contra um ponto de ônibus. 
    O crime de homicídio também foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado foi a seu encalço, bem como dos demais adolescentes, e contra ela disparou, pelas costas, enquanto se evadia daquelas cercanias. 
    […].
    Na ocasião do recebimento da denúncia, o magistrado de origem decretou a prisão preventiva do paciente (Doc. 3).
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (Doc. 2). 
    Contra essa decisão, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que também indeferiu o pedido, em acórdão assim ementado:
    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPEDIU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 
    1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.
    2. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, qual seja, a prática, em tese, do delito de homicídio qualificado por motivo fútil, "consistente no simples fato de uma das testemunhas arremessar uma pedra contra um ponto de ônibus" e, "mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado foi a seu encalço, bem como dos demais adolescentes, e contra ela disparou, pelas costas, enquanto se evadia daquelas cercanias". Tais peculiaridades evidenciam a gravidade concreta da conduta e, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.
    3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, ainda que seja o paciente portador de condições pessoais favoráveis.
    4. Ordem denegada 
    Nesta ação, a defesa reitera a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Alega a carência de fundamentação idônea da decisão que implicou a custódia, pois calcada apenas na gravidade abstrata dos delitos. Destaca que o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes, exímio guarda civil há mais de 28 (vinte e oito) anos, atualmente ocupando cargo de alto escalão e com residência fixa no distrito da culpa. Sustenta, ainda, que a utilização da gravidade da conduta como fundamento para a garantia da ordem pública é inadmissível, pois não há nessa fase processual um juízo de certeza quanto ao delito em que o agente está sendo processado, isto é, há somente indícios de materialidade, autoria e da forma como foi praticado o delito, sem prejuízo, entretanto, que tal fator seja utilizado para fins de aplicação da dosimetria da pena, quando já houver o esgotamento da fase instrutória. 
    Requerem os impetrantes, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva de MARCOS ROBERTO MUNHOZ DOS SANTOS, ou, subsidiariamente, sejam-lhe aplicadas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, como medida de Justiça.
    É o relatório. Decido. 
    O Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 
    A pretensão veiculada no presente habeas corpus cinge-se à verificação de possível constrangimento ilegal por carência de fundamentação idônea a amparar o decreto prisional proferido em desfavor de MARCOS ROBERTO MUNHOZ DOS SANTOS. 
    No caso, foram estes os fundamentos invocados pelo Juízo de primeiro grau para impor a custódia cautelar ao paciente (e-STJ fls. 23/25): 
    2.1- Presentes as condições expressas em lei para a decretação da prisão preventiva do denunciado MARCOS ROBERTO MUNHOZ DOS SANTOS. 
    2.2- O acusado está envolvido na prática de delito de homicídio duplamente qualificado, consumado, e conexo de fraude processual em processo penal, delitos estes que afrontam a sociedade ordeira, principalmente quando os indícios de autoria incidem em agente de segurança pública, pela destacada gravidade, pois aos agentes ativos que neles se envolvem, revelam possuir, em regra, personalidade violenta e extrema periculosidade. 
    2.3- A prática violenta da conduta, até aqui amealhada pelo conjunto probatório do inquérito policial, tendo como vitima do homicídio adolescente, demonstra que a sociedade deve permanecer resguardada de indivíduos violentos e perigosos, que se apresentam de forma desmedida contra e integridade física e vida alheia, que, num primeiro momento, pela posição pública que se encontra, como resguardo dos cidadãos. 
    [...] 
    2.6- Importante ressaltar, ainda, que a custódia cautelar além de resguardar a ordem pública, imprime também maior celeridade à prestação jurisdicional, permitindo a rápida formação da culpa, preservando a boa instrução criminal, notadamente porque enseja eventual reconhecimento dos agentes por parte das testemunhas, atentando-se que quatro delas encontram-se sob o manto do sigilo de suas qualificações, e eventuais vitimas sobreviventes. 
    [...] 
    2.10- E a reforçar todas essas considerações, é importante destacar que o denunciado Marcos, apesar de ostentar serviços pela patente que ocupa, a conduta quanto à garantia da instrução processual, pois testemunhas somente concordaram em prestar depoimento com a garantia de sigilo de suas qualificações, o que tem-se como almejar a verdade real. (Grifei.) 
    Nesse contexto, é importante destacar que, de acordo com a inicial acusatória (e-STJ fl. 33): 
    [...] na data dos fatos, a vítima Cristóvão, juntamente com as testemunhas protegidas A, B, C e D, caminhava pela Avenida Raposo Tavares, nas imediações de uma das bases da Guarda Municipal. Em dado momento, a testemunha A arremessou uma pedra em um ponto de ônibus, ato flagrado pelo denunciado MARCOS ROBERTO, que estava no interior da base. MARCOS ROBERTO pega a sua arma e sai em direção aos adolescentes. 
    Ao perceberam que MARCOS ROBERTO estava armado, os adolescentes saem em disparada e percorrem algumas ruas. MARCOS ROBERTO, então, sai da base da Guarda Civil e sai no encalço dos adolescentes, perseguindo-os. Ao avistá-los, o denunciado apontou sua arma de fogo e, com a intenção de matar, disparou contra a vítima Cristóvão, alvejando-a nas costas. Em seguida, MARCOS ROBERTO retornou para a base da Guarda Civil. (Grifei.) 
    Diante desse cenário, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, antes da confirmação da condenação pelo Tribunal de segunda instância, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiverem presentes, cumulativamente, os requisitos legais exigidos pela combinação dos arts. 282 e 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a) o fumus comissi delicti; b) o periculum libertatis; e c) a necessidade e a adequação da medida. 
    Considerando, ainda, que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há de se exigir que o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado em meras conjecturas. 
    A propósito do assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora ainda um pouco oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constata, em regra, pela reiteração delituosa e/ou pela gravidade concreta do fato. 
    À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos anteriormente e de uma análise dos excertos expostos acima, observo ter sido a prisão preventiva decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, qual seja, a prática, em tese, do delito de homicídio qualificado por motivo fútil, "consistente no simples fato de uma das testemunhas arremessar uma pedra contra um ponto de ônibus" e, "mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado foi a seu encalço, bem como dos demais adolescentes, e contra ela disparou, pelas costas, enquanto se evadia daquelas cercanias" (e-STJ fl. 35). 
    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. 
    […]
    De igual maneira, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, na linha dos julgados acima colacionados, ainda que seja o paciente portador de condições pessoais favoráveis. 
    Portanto, os fundamentos acima delineados indicam não haver constrangimento ilegal a ser sanado na espécie. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Conforme destacou a Corte Superior, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Com efeito, sobressai dos autos que o paciente, guarda civil municipal, teria praticado os crimes de fraude processual e homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, um adolescente, porque flagrou uma das testemunhas que acompanhavam o ofendido arremessar uma pedra contra um ponto de ônibus.
    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017. 
    Ainda, a informação constante do decreto prisional de que testemunhas somente concordaram em prestar depoimento com a garantia de sigilo de suas qualificações evidencia que a prisão cautelar também se justifica por conveniência da instrução criminal (HC 142.369, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 22/6/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 139.148 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/4/2017; HC 129.168, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 16/12/2015). 
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159.624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente